Tribunal: TJDFT
Processo: 0731106-89.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA EM VÍDEO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXAME PORMENORIZADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. Deve ser afastada a preliminar de nulidade da prova audiovisual anexada aos autos, porquanto revela com clareza o réu munido de arma branca (faca) perseguindo as vítimas, ao que se soma o fato de que a Defesa teve acesso às imagens ao início do trâmite processual e não se insurgiu oportunamente. A decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. A ausência de dolo homicida, por parte do acusado, teria o condão de acarretar a desclassificação do delito somente se do acervo probatório emergisse prova inequívoca da falta de animus necandi, o que não ocorre no caso em apreço. Se as qualificadoras não estão divorciadas do acervo probatório, devem ser mantidas na decisão de pronúncia, cabendo ao Juiz Natural dirimir eventuais dúvidas existentes.